Tribunal: TJSP
Processo: 2095055-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VERBA PROVENIENTE DE APOSENTADORIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. A penhora de valor proveniente de aposentadoria do Agravante destinado ao seu sustento e da sua família, salvo enumeradas exceções, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e ferem o princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VERBA PROVENIENTE DE APOSENTADORIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. A penhora de valor proveniente de aposentadoria do Agravante destinado ao seu sustento e da sua família, salvo enumeradas exceções, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e ferem o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e desta Câmara. Necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade da quantia específica de R$ 745,85 (setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.